Tribunal: STF
Processo: RE 1294589
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001 – EXIGÊNCIA CONDICIONADA À DISCIPLINA, MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR E LOCAL, CONTEMPORÂNEA AO FATO GERADOR – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. ICMS – OPERAÇÃO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001 – INDICÊNCIA DO TRIBUTO – ARTIGO 155, § 2º, INCISO IX, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM 1º GRAU – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADE DESTA CORTE E SUMULADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA – INVIABILIDADE – POSTULANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E NÃO INDUSTRIAIS CONTRIBUINTES DO ICMS.
    RECURSO NÃO PROVIDO.
    A impetração do mandamus, remédio utilizado para combate violação de direito líquido e certo por ato de autoridade, não se mostra inadequada para a providência pretendida pela Apelada, haja vista o justo receio de recurso do Delegado da Receita Estadual em liberar a mercadoria sem o respectivo recolhimento do imposto. 
    A Emenda Constitucional n. 33/2001 autoriza a incidência do ICMS sobre mercadorias adquiridas do exterior, seja o importador comerciante ou não, sejam os bens destinados a uso próprio, revenda ou ativo fixo do estabelecimento. 
    Nesse sentido os Enunciados 660 e 661 da Súmula do E. Supremo Tribunal Federal. 
    No extraordinário, recorrente aponta violados os artigos 5º, 150, inciso II e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Discorre sobre a não-cumulatividade do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, sublinhando a incompatibilidade da sistemática com a previsão normativa alusiva a incidência do imposto nas operações de importação praticadas por não contribuinte habitual. Segundo sustenta, por não estar inserida no fluxo de operações comerciais, o crédito advindo da cobrança do tributo não seria passível de compensação, ausente etapas posteriores. Afirma a competência privativa da União para instituir impostos sobre atividade de importação. Alega violar o princípio da isonomia a previsão de alíquotas menores para estabelecimentos comerciais, em prejuízo daqueles que prestam serviço, considerado o Decreto nº 1.980/2007. 
    2. Discute-se, na espécie, a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na importação de bem por pessoa jurídica. O Supremo, nos Recursos Extraordinários nº 474.267/RS e nº 439.796/PR, relator ministro Joaquim Barbosa, julgou constitucional a incidência do imposto em operação de importação de bem destinado a pessoa não dedicada habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação – não contribuinte – depois da vinda à balha da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, que deu nova redação à alínea “a” do inciso IX do § 2º do artigo 155 da Carta da República.
    O Tribunal de origem concluiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Assentou a exigibilidade do tributo em razão de estar envolvida operação havida em período posterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 33/2001, amparada em legislação local, no caso Lei estadual nº 14.050/2003, editada após a Lei complementar nº 114/2002.
    Quanto a pretensão alusiva à aplicabilidade da regra do artigo 631 do Decreto nº 1.980/2007 do Estado do Paraná, dissentir do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local, inviável nesta estreita via recursal, conforme sedimentado pela jurisprudência Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator